Tribunal: TJDFT
Processo: 0738178-10.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0738178-10.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ANTONIO CARLOS GALLETTI, ANTONINA DE MORAIS GALLETTI EMBARGADO: PEREGRINUS VIAGENS E TURISMO LTDA - ME DESPACHO Nada a prover. Certifique-se o trânsito em julgado. Arquivem-se. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator